Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709893-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO BARBOSA PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RONALDO BARBOSA PEREIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. A parte impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino). Aduz que as condenações anteriores transitadas em julgado pela prática do crime de furto qualificado tentado e de roubo circunstanciado já tiveram a sua respectiva punibilidade extinta. Afirma que, em virtude das complicações decorrentes da paraplegia, necessita de constantes tratamentos médicos com frequentes internações hospitalares. Relata que o paciente teve passagens hospitalares no dia 23/01/21, pelo quadro de escaras infectadas e, no dia 07/07/2020, por edema. Argumenta que o ambiente carcerário não fornece condições suficientes para o tratamento de sua condição. Salienta que possui indicação do medicamento “gabapentina” para controle do seu quadro álgico, o qual não estaria sendo fornecido pela unidade prisional. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino), teve, em 08/12/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os agentes de polícia realizaram diligências nas proximidades do Colégio Claretiano, em Taguatinga, e avistaram o paciente e o seu comparsa Moisés em atividade similar àquelas comumente realizadas por traficantes de drogas. Os policiais visualizaram o usuário adquirir droga do paciente, cujo pagamento se dera pela entrega de um notebook. Esse usuário foi detido e relatou ter adquirido crack do paciente. Com relação ao comparsa Moisés, os agentes narraram que, após a detenção do usuário, realizaram a abordagem dos dois ora custodiados, tendo Moisés dispensado porção fragmentada de crack ao chão no momento da abordagem. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que esse também resta preenchido, uma vez que os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo em seu desfavor condenações definitivas pelos crimes de furto qualificado tentado e roubo circunstanciado, demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Vale ressaltar que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produzem os efeitos da reincidência, mas configuram como maus antecedentes e são hábeis a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva). Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ARTIGO 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade da conduta imputada ao paciente aliada às circunstâncias fáticas em que a prisão em flagrante foi efetuada, em razão de uma "operação policial", conforme consta do flagrante, a denuncia previa de envolvimento na prátia do crime de tráfico; a apreensão de drogas, muito embora em pequena quantidade; relevante valor em dinheiro e uma balança de precisão, demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Ainda que haja discussão acerca da utilização de anotações penais desfavoráveis ao réu, atingidas pelo tempo depurador, para fins de agravamento da pena, dúvidas não restam de que elas corroboram com a fundamentação utilizada para decretar/manter a custódia preventiva de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. Ordem denegada”. (Acórdão 1310613, 07502035520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente. 2. A condenação alcançada pelo período depurador serve para fundamentar a prisão preventiva, pois evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, notadamente quando existem outras condenações em desfavor do paciente. 3. Ordem denegada”. (Acórdão 1307144, 07474598720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de abril de 2022 13:51:07. ROBSON BARBOSA Desembargador